Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-15.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013753-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME DALLA NORA DE MOURA - CPF: 024.437.300-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS DI JORGE - CPF: 302.818.218-10 (ADVOGADO), CELES CARLOS FERREIRA BARBOSA - CPF: 751.119.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 703.265.011-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. POSSE DA
RES.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL.
2)

DOSIMETRIA DA PENA.

PENA INTERMEDIÁRIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
2.1) PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA.
SUSCITADA FALTA DE PROVA DOCUMENTAL. INVIABILIDADE. ATESTADO DE PENA COLACIONADO AOS AUTOS. PROVA HÁBIL E APTA A ASSEGURAR A PRESENÇA DA AGRAVANTE.
2.2) TRÁFICO DE DROGAS.
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (ART. 42, DA LEI 11.343/06).
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM A ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA
.
2.3)

PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
VIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E NÃO MULTIRREINCIDENTE.
3
) PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1)

Em crime de receptação, a posse da
res
pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa, descabendo, portanto, a absolvição.

2.1)

A mera inserção de dados nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário, com o intuito de complementar informação no atestado de pena não invalida a constatação da reincidência delitiva do apelante. Além disso, devidamente colacionado aos autos documento que comprove a presença da agravante, não há que se falar em ausência de prova documental.

2.2)

É proporcional e adequado ao caso a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, diante da apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecente (920 tabletes, perfazendo massa de 617,2 kg de substâncias análoga à maconha e cocaína). Precedentes STJ e TJMT.

2.3)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou o entendimento de que é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência seja ela genérica ou específica, ressalvados os casos de multirreincidência, onde haverá a compensação parcial entre ambas, com a preponderância da agravante.

3)

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Guilherme Dalla Nora de Moura
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou pela autoria dos crimes de
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP) à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa;
e
Tráfico de Drogas (
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de
11 anos, 9 meses e 22 dias
de
reclusão
e pagamento de
900 dias-multa,
em concurso material de crimes (art. 69 do CP), totalizando
12 anos, 11 meses e 22 dias
de
reclusão
em regime inicial
fechado e
ao pagamento de
910 dias-multa
. (Id. 126815436).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição
do crime de
Receptação
,
seja por
insuficiência

probatória,
mediante a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

seja pela alegação de que o apelante não tinha ciência que o veículo era proveniente de atos ilícitos. Se vencido em tal tese, ainda quanto ao delito de
Receptação
, pede a
readequação da 2ª fase dosimétrica
da pena, para que, a agravante da
reincidência seja decotada
, ante a ausência de prova documental.

Em relação ao crime de
Tráfico De Drogas
, insurge-se tão somente quanto à
dosimetria da pena,
suscitando a ausência de proporcionalidade e fundamentação concreta ao
quantum
de aumento empregado na 1ª pena fase, de modo que, pede para que
pena basilar
seja
redimensionada,
empregando-se a fração de 1/6. Já na 2ª fase, com argumentação semelhante ao de
Receptação
, pede o
decote da agravante da reincidência
.
Subsidiariamente
, requer a
compensação integral entre confissão e reincidência
. (Id. 201912281).

Por fim,
prequestiona
toda a matéria.

As
Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202150651).

A
PGJ
opinou pelo
parcial provimento,
tão somente para que se proceda à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea do crime de
Tráfico de Drogas
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 208419667):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva.
Sentença condenatória. Crimes de tráfico ilícito de drogas e receptação. 1. Objetiva-se, inicialmente, a absolvição do apelante com relação ao crime de receptação, argumentando o desconhecimento da origem ilícita do bem.
NÃO ACOLHIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apelante trazia consigo a documentação original do veículo automotor, o qual contava com adulteração dos sinais identificadores. Não demonstração da origem lícita do bem ou da culpa na atuação delitiva. 2. Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência com relação do delito de receptação. Não comprovação.
NÃO ACOLHIMENTO
. Atestado de pena anexado aos autos. Certidão de Trânsito em Julgado apresentada pelo i. Promotor de Justiça. Condenação anterior se deu no dia 07/02/2022, enquanto o novo crime foi praticado no dia 12/05/2023, ou seja, dentro do período depurador da reincidência. 3. Além disso, objetiva-se a revisão do cálculo penal com relação ao crime de tráfico de drogas para que, inicialmente, seja reduzida a pena-base em razão da sua desproporcionalidade.
NÃO ACOLHIMENTO
. Exasperação superior devidamente justificadas pela variedade e elevadíssima quantidade de droga apreendida, o que corresponde a mais de 600 (seiscentos) quilos de maconha e cocaína. Circunstância judicial preponderante. Na sequência, requer o afastamento da agravante da reincidência, reiterando os fundamentos da sua não comprovação e, subsidiariamente, pugna pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
PARCIAL ACOLHIMENTO
. Reincidência devidamente comprovada, conforme demonstrado. Considerando a existência de uma única condenação pretérita, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a reincidência seja específica.
4. Conclusão:
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo, tão somente para que se proceda à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de tráfico ilícito de drogas.”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Guilherme Dalla Nora de Mora
foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), porque no dia 12.5.2023 transportou, entre Estados da Federação,
617,2kg
de entorpecentes (920 tabletes de substância análoga à maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Fato 1)

Consta ainda que ele foi condenado pela autoria do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
do CP) porque nas mesmas circunstâncias, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime de Apropriação Indébita, consistente em: 1 automóvel.

(Fato 2)

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

I – Irresignação Defensiva – Absolvição – Receptação

Conforme já relatado, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória
ou
desconhecimento da origem ilícita do bem,
sob a principal alegação de que o apelante foi contratado para realizar o transporte de entorpecentes e, em razão disso, ele não tinha incumbência de providenciar qual seria o veículo utilizado para obter êxito na empreitada criminosa. (Id. 201912281)

Razão
não
lhe assiste.

A
existência do crime (materialidade) e autoria delitiva
está devidamente demonstrada nos autos, por meio do Auto de Prisão Flagrante Delito (Id. 201911748); Termo de Depoimento PRF
Fellipe Gabriel de Lima Silva
(Id. 201911748); Termo de Depoimento PRF
Jose da Conceição Moreira Neves
(Id. 201911748); Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 201911748); Nota de Culpa (Id. 201911748); Termo de Apreensão (Id. 201911748); Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes (Id. 201911748); Boletim Individual Criminal (Id. 201911748); Boletim de Vida Pregressa (Id 201911748).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia
12.5.2023,
o
apelante,
conduziu veículo proveniente de crime de
apropriação indébita
, em prejuízo da locadora
“Localiza”,
para o transporte ilícito de entorpecentes.

Tal fato é constatado pelo teor do depoimento da testemunha
Luiz Fernando Viana Dutra,
representante comercial da empresa “Localiza”
, que confirmou tanto no inquérito policial, como em juízo, que o automóvel foi retirado da empresa no dia 10.2.2023 com previsão de devolução em 13.3.2023, contudo, o veículo não foi devolvido na data estipulada e o contrato não foi renovado, tendo sido violada a desconexão do rastreador veicular em 2.4.2023, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência no dia 24.4.2023.

Por sua vez, o PRF
Fellipe Gabriel de Lima Silva,
em ambas as fases da persecução penal,
declarou que, no dia 12.5.2023, a equipe policial realizava fiscalização de trânsito no município de Itiquira/MT, momento em que observou o veículo conduzido pelo apelante, com películas escuras e em alta velocidade, tendo desobedecido a ordem de parada emanada. Após empreender fuga, restou abordado no Munícipio de Rondonópolis/MT, oportunidade em que a equipe, ao se aproximar, sentiu forte odor de maconha, localizada no banco traseiro do veículo. Descreveu que, ao ser indagado, o apelante informou que recebeu o entorpecente na cidade de São Gabriel do Oeste/MS e receberia a quantia de R$ 10.000,00 para transportá-lo, valor esse que utilizaria para pagar dívidas relacionadas a drogas. Ressaltou que, durante conferência dos dados identificadores do veículo, constatou que a placa de identificação do automóvel estava adulterada e era objeto do crime de apropriação indébita. Salientou que, no momento da abordagem, o apelante afirmou que pegou o veículo na cidade de Cuiabá/MT e o utilizou para ir até o Estado do Mato Grosso do Sul.

No mesmo sentido, foram as declarações do PRF
Newton Assef de Oliveira,
o qual reiterou as declarações prestadas por
Fellipe Gabriel de Lima Silva
, integrante da equipe igualmente responsável pela abordagem.

Com efeito,
apesar de o apelante negar a autoria do crime, a sua negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das testemunhas.

Ademais, acerca da comprovação da autoria e materialidade delitiva, impende salientar, que o crime de receptação exige, para a sua configuração dolo específico do tipo, consistir na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Registra-se ainda que, uma vez surpreendido na posse do bem, comprovadamente, produto do crime, o agente deve demonstrar, quanto baste, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu, no caso em apreço.

Além disso, tal negativa se torna ainda mais incrédula, diante do contexto fático apresentado nos autos, evidenciado, a partir da elevada quantidade de entorpecentes localizada no interior do veículo. Isso porque, ao que se extrai das declarações do apelante, ele tinha ciência inequívoca de que estava desempenhando atividade criminosa referente ao transporte de drogas, logo, reforça ainda mais a ideia de que ele tinha conhecimento de que o transporte utilizado poderia também ser proveniente de alguma atividade ilícita.

Nessa linha de raciocínio, não é crível, que uma pessoa tendo a ciência de que transportaria entorpecentes, sequer realizasse consultas básicas a respeito do veículo, ou no mínimo, apresentasse testemunhas (a exemplo: do nome/ endereço/ telefone da pessoa que entregou o veículo), ou qualquer documento, que pudessem confirmar, com a sua tese a respeito do seu desconhecimento da origem ilegal do veículo.

E faço tal afirmação, porque é dos autos ainda que, na oportunidade da prisão do apelante, o documento original do veículo foi apreendido no porta-luvas, o que
afasta a inculpabilidade
do apelante acerca da ciência da origem ilícita do bem.

Além do mais, é cediço que, abordado na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que o veículo ao qual conduzia tinha origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse da coisa de boa-fé, limitando-se a asseverar que não sabia acerca da ilicitude (afirmando que recebeu o veículo para conduzir os entorpecentes) não há que se falar em absolvição quanto ao crime de
Receptação
.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). (...)” (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“(...) “É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap. 1002961-36.2022.8.11.0003) (...)” (N.U 1011814-72.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do CPP dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial ora combatido, afastando-se, portanto, o
pleito absolutório.

2. Dosimetria da Pena – Tráfico de Drogas e Receptação

Prosseguindo, a defesa pede, para que seja readequada, as sanções basilares dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Receptação
. Para tanto, pede em
pleitos semelhantes
que
: 1)
Na 2ª fase dosimétrica, seja afastada a reincidência atribuída.

Especificamente com relação ao crime de
Tráfico de

Drogas
, pugna para que
2)
a pena-base seja redimensionada empregando a fração ideal em 1/6;
3)
a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante espontânea, aplicando, ainda o entendimento do Tema Repetitivo 585 do STJ.

1)

Dosimetria da Pena – Pleito de Afastamento da Reincidência – Crimes Tráfico de Drogas e Receptação

Neste tópico, a defesa, busca o afastamento da agravante da reincidência atribuída ao apelante, sustentando a inexistência de “
prova suficiente acerca dessa circunstância, mormente porque a informação teria sido inserida manualmente no documento, haja vista não constar do atestado de pena de nº 6000701-74.2022.8.12.0001.”
(Id. 201912281 - pág. 6)

Razão
não
lhe assiste.

Da análise da sentença condenatória, verifica-se que a juíza sentenciante ao dosar a pena intermediária dos crimes de
Tráfico de Drogas e Receptação
, considerou a existência do PEP nº. 6000701-74.2022.8.12.0001. (Id. 201912234 - pág. 19/22).

Aliás, embora a defesa alegue que a data do trânsito em julgado da condenação (7.2.2022) tenha sido inserida manualmente no documento e não constava no atestado de pena encartado nos autos, verifica-se que referido documento detém a informação. (Id. 201912224 - pág. 1).

Em consulta aos autos, é possível constatar que, de fato, o apelante ostenta em seu desfavor o PEP nº 6000701-74.2022.8.12.0001, que se refere à condenação por crime de
Tráfico de Drogas
, oriunda da Ação Penal nº. 0004176-08.2021.8.12.0800, com trânsito em julgado no dia
7.2.2022
(data anterior ao crime em julgamento). Portanto, trata-se de condenação definitiva
apta
a gerar a agravante da reincidência.

Nesse sentido, segue-se orientação do c. STJ:

“A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP).”

Além disso, no que concerne à alegação de que a informação do trânsito em julgado não estava disponível nos autos, além da data do trânsito em julgado ter sido inserida manualmente nos autos do Executivo Penal, embora digne de nota tal observação, é de se atentar que tal dado, foi inserido manualmente, porque o acordão da ação penal nº 0004176-08.2021.8.1.12.0800, oriundo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tramitou em segredo de justiça naquele Tribunal, o que torna plenamente plausível que o gestor judiciário (dotado de fé pública) tenha acessado os autos para complementar as informações necessárias ao PEP.

Aliás, bastasse ao interesse da defesa, pleitear pela comprovação dos dados encartados no Executivo de Pena do apelante.

No mais, tal informação foi
suprida,
com o oferecimento das contrarrazões recursais, em que atestou nos autos, a veracidade da informação contida no PEP. (Id. 202150651 - pág. 18)

Nesse cenário, destaco que as informações disponíveis no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e no SEEU, são meios perfeitamente hábeis a comprovar a existência de condenação definitiva anterior com trânsito em julgado.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo nº. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Considerando que há nos autos Folha de Antecedentes Criminais indicando a existência de condenação penal e que atualmente o ordenamento jurídico possibilita a complementação das informações ali contidas por meio de consultas ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, ainda que o trânsito em julgado só tenha sido aferido mediante consulta à base de dados, reconhece-se em desfavor do sentenciado a agravante da reincidência, recrudescendo-se, por conseguinte, a reprimenda imposta na origem. (...)” (Ap 51404/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Nesse contexto, devidamente
comprovada a reincidência do apelante, não há como afastá-la da sua dosimetria penal.

II - Dosimetria da Pena – Tráfico de Drogas

II.I – 1ª Fase – Circunstância Judicial

A Defesa visa à readequação da pena-base, dado a ausência de fundamentação idônea a justificar a utilização de fração diferente de 1/6 voltada a exasperação, em consagração ao princípio da proporcionalidade.

Vejo que
não
lhe assiste razão.

A magistrada sentenciante, ao dosar a 1ª fase da pena, depreciou uma circunstância judicial referente às
circunstâncias do crime,
considerando
“
a elevadíssima quantidade do entorpecente apreendido
(617,2 kg)
,

o que enseja aumento considerável da reprimenda base, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.”.
(Id.
201912234 - pág. 18)

De fato, as
circunstâncias do crime
ora depreciadas devem ser mantidas, já que a apreensão de vultosa quantidade de entorpecente extrapola tal circunstância judicial, a ponto de justificar a valoração negativa, já que revela um grau considerável de sofisticação na prática criminosa.

Isso porque, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta. Na hipótese, não sendo pequena a quantidade de entorpecente apreendido, e considerando o alto grau de dependência química que a substância ilícita possui, cabível o aumento da pena-base pela circunstância judicial negativa da natureza e da quantidade da droga, na primeira fase da pena.

Nesse sentido, é pacifico o entendimento do STJ e deste e. TJMT:

“(...) 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada tanto pela sofisticação do delito que se valeu de uma aeronave para o transporte das drogas, assim como de equipamento de comunicação de alta tecnologia e de uma fazenda isolada, quanto pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema(...)”. (STJ - AgRg no HC: 748401 SP 2022/0177736-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

“(...) Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP). Inexiste desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em 4 (quatro) anos em razão do caráter desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime, principalmente se considerada a expressiva quantidade de droga apreendida – mais de 1.2 toneladas de maconha – e a preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em relação às demais circunstâncias judiciais.

(N.U 1000462-70.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).”

Portanto, verificado que a sentenciante considerou especialmente a expressiva quantidade de droga e sua natureza, não há falar em ilegalidade no aumento da sanção basilar em 4 anos acima do mínimo legalmente previsto, já que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda, proporcional às peculiaridades da causa.

Desse modo, mantenho a exasperação da
circunstância do crime.

II.II – 2ª Fase – Compensação integral entre a Confissão Espontânea e Reincidência

Lado outro, a Defesa se insurge em face da
compensação integral da agravante da reincidência específica
sobre a
atenuante da confissão espontânea
, não reconhecida pela MM.ª Juíza
a quo
na segunda etapa dosimétrica.

E, nesse ponto,
assiste razão
a Defesa.

Isso porque, na contramão do que entendeu a d. magistrada singular, muito embora seja reincidente específico, na data em que cometeu os crimes ora em análise, o apelante ostentava apenas uma condenação provisória.

E consoante já assentou o c. STJ,
"A
Terceira Seção
deste
Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'."

HC 527.517/SP.

Nesse sentido, é incontroverso o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) 6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
.
7.
Se o paciente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”. (STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).” (Grifei)

“(...) a confissão espontânea, como atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante em relação à
reincidência
, sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência ou confissão parcial ou qualificada, a
compensação integral
entre ambas. Precedentes do c. STJ”. (N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).”.

Em sendo assim, de rigor
acolher a pretensão
defensiva a fim de que seja realizada a
compensação integral entre a atenuante
do art. 65, III, “d”
e a agravante prevista
no art. 61, “I”, ambos do CP.

III. Do prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Portanto, inexistentes outros pedidos da defesa passo a readequação da nova dosimetria.

III – Dosimetria:

III.I – Crime de Receptação:

Por conseguinte, frente aos argumentos evidenciados neste voto, na 2ª fase dosimétrica, devidamente comprovada a reincidência do apelante, não há como afastá-la da sua dosimetria penal, motivo pelo qual
mantenho a pena
final e definitiva em
1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa.

III.I – Crime de Tráfico de Drogas:

Na primeira fase,
mantenho
a depreciação da vetorial negativada referente as circunstâncias do crime e atento ao critério de adoção utilizado pelo magistrado para exasperação da pena basilar (4 anos de reclusão – 4/5) fixo-a em
9 anos de reclusão
e pagamento de
900 dias-multa.

Na segunda fase,
frente às modificações determinadas
neste voto, realizo a
compensação integral entre a atenuante e a agravante da reincidência
, redimensionando a pena base em
9 anos de reclusão.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), bem como inexistentes causas de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso,
torno
a pena final e definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de
1.050 dias-multa.

Por outro lado, atento
ao Enunciado Orientativo nº 33 da TCCR/MT e ao princípio do
ne reformatio in pejus
, fixo a pena de multa do crime de
Tráfico de Entorpecentes
em
900 dias-multa.

Diante do concurso
material de crimes
(art. 69 do CP) a
pena privativa de liberdade fica estabelecida no total de
11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 910 dias-multa,
em regime inicial
fechado.

CONCLUSÃO:

Diante de tais considerações, em
consonância
com a
PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Guilherme Dalla Nora de Moura
,
tão somente para o fim de proceder à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em relação ao delito de
Tráfico de Drogas
, e por consequência a pena definitiva do crime fica fixada em
10 anos e 6 meses de reclusão
e pagamento de
900 dias-multa.

Atento ao concurso material de crimes (art. 69 do CP), a
pena privativa de liberdade fica estabelecida no total de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado e
pagamento de
910 dias-multa.

Oficie-se
ao Juízo das Execuções Penais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024